Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA OCUPANTE DE DOIS CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE. JORNADA DE 40 HORAS. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ESCALA DE TRABALHO. INTERVALO ENTRE JORNADAS. OBSERVÂNCIA.
1. O art. 37, XVI, “c”, da Constituição Federal, prevê a possibilidade de cumulação de dois cargos privativos de profissionais de saúde, observada a compatibilidade de horários.
2. Deve ser conferida à impetrante, que teve o direito à jornada de 40 (quarenta) horas semanais deferido administrativamente, o direito à fixação de escala de trabalho com base no referido benefício, respeitado o intervalo de 6 horas entre jornadas, conforme previsto em portaria regulamentadora.
3. Negou-se provimento à remessa necessária.